Tribunal: TJSP
Processo: 0019591-62.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Recurso Extraordinário – RE no 663.696/MG (Tema no 510/STF) - Teto remuneratório de Procurador Municipal que deve observar o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Servidor Público - Assessor Técnico Legislativo Nível I, cuja denominação foi alterada para Consultor Procurador Jurídico – Aplicação do redutor

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Recurso Extraordinário – RE no 663.696/MG (Tema no 510/STF) - Teto remuneratório de Procurador Municipal que deve observar o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Servidor Público - Assessor Técnico Legislativo Nível I, cuja denominação foi alterada para Consultor Procurador Jurídico – Aplicação do redutor constitucional correspondente ao subsídio do Prefeito – Cargo que não se confunde com Procurador Municipal – Matéria submetida à repercussão geral diversa desta tratada nos autos – Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019591-62.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - IPMT, é apelado JOSÉ
ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). José Alves
Júnior, mantiveram o acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA, OSVALDO
MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019591-62.2013.8.26.0625 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0019591-62.2013.8.26.0625
Recurso Extraordinário
Comarca:
Taubaté
Apelante:
JOSÉ ALVES
Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
TAUBATÉ
Voto no 22952
ADEQUAÇÃO - Recurso Extraordinário RE no 663.696/MG
(Tema no 510/STF) - Teto remuneratório de Procurador
Municipal que deve observar o subsídio dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal - Artigo 1.040, inciso II, CPC
Devolução à Turma Julgadora Servidor Público - Assessor
Técnico Legislativo Nível I, cuja denominação foi alterada
para Consultor Procurador Jurídico Aplicação do redutor
constitucional correspondente ao subsídio do Prefeito Cargo
que não se confunde com Procurador Municipal Matéria
submetida à repercussão geral diversa desta tratada nos autos
Retratação indevida.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por JOSÉ
ALVES em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
TAUBATÉ, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou a
aplicação do teto constitucional sobre seus proventos de aposentadoria, bem como
a restituição dos valores indevidamente descontados.
A sentença de fls. 637/648 julgou procedente o pedido do
Autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019591-62.2013.8.26.0625 -Voto no
3

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
TAUBATÉ interpôs recurso de apelação (fls. 719/721), ao qual foi dado
provimento para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 737/748, 868/870,
874/876 e 928/930).

Ato
contínuo,
JOSÉ
ALVES
apresentou
Recurso
Extraordinário (fls. 933/959), pretendendo, na condição de Procurador Municipal,
a incidência do teto remuneratório correspondente a 90,25% dos subsídios
mensais dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
E, por determinação da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário no
663.696/MG (Tema no 510/STF), e o disposto no artigo 1.040, do Código de
Processo Civil, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora (fls. 1.106).
É o relatório.
Restou decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no
663.696/MG (Tema no 510/STF) pelo Supremo Tribunal Federal:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA
DO
TETO
APLICÁVEL
AOS
PROCURADORES
DO
MUNICÍPIO.
SUBSÍDIO
DO
DESEMBARGADOR
DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a
categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da
República dentre as cognominadas funções essenciais à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019591-62.2013.8.26.0625 -Voto no
4
Justiça, na medida em que também atuam para a preservação
dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto
de remuneração fixado no texto constitucional teve como
escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as
funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política
a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que
orientou a aproximação dessas carreiras do teto de
remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os
Procuradores do Município, consectariamente, devem se
submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio
dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais,
como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da
República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria
“Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da
CRFB/88 os defensores dos Municípios é inconstitucional,
haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres
distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia
desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além
dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que
a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que
os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela
referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta
Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda
Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto
constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos
Procuradores municipais vencimentos que superem o seu
subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex
vi do art. 61, §1o, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a
autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante
do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos
humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do
Município receba efetivamente mais do que o Chefe do
Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão
não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo
que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham,
necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O
Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019591-62.2013.8.26.0625 -Voto no
5
implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política
remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os
vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra,
superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença
favorável à associação autora para julgar improcedentes os
pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da
República, na redação conferida pela Emenda Constitucional
41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do
Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão
recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso
Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de
ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como
teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros
do
Supremo
Tribunal
Federal.
11.
Recurso
extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A
expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI
do art. 37 da Constituição da República, compreende os
Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas
funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos
ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
(RE 663696, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
28/02/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-183
DIVULG
21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)
Portanto, foi reconhecido o direito dos Procuradores
Municipais de receber seus subsídios limitados ao teto de noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, todavia, o Autor não era Procurador
Municipal à época da aposentadoria, mas titular do cargo de “Assessor Técnico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019591-62.2013.8.26.0625 -Voto no
6
Legislativo Nível I”, cuja denominação foi alterada para “Consultor Procurador
Jurídico”, conforme expressamente consignou o Acórdão de fls. 737/748.
Verifica-se, inclusive, que, a partir da Lei Complementar no
401/2016, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de
Taubaté, a nova denominação do cargo é “Procurador Legislativo”, que não se
confunde com Procurador Municipal, órgão do Poder Executivo (consulta ao site
https://www.camarataubate.sp.gov.br/detalhe-da-legislacao/info/lei-
complementar-401-2016/17767).
Sendo assim, o Acórdão não contrariou o entendimento fixado
pelo Supremo Tribunal Federal ao manter a aplicação do teto constitucional
correspondente ao subsídio do Prefeito aos proventos do Autor.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o Acórdão.
Ana Liarte
Relatora